Tribunal: STF
Processo: Rcl 60578
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Luciane Duarte de Lira, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    Para tanto, afirma que,



    “observa-se que está comprovada a existência de uma medida cautelar de interceptação telefônica, bem como a existência de material desta medida cautelar de posse da autoridade policial, houve requerimento da defesa para acesso a tais elementos informativos/probatórios, estando a defesa sendo compelida a apresentar a resposta acusação sem acesso a tais elementos”.



    Ressalta que,



    “foi proferido despacho determinando ao advogado constituído dos réus que apresentasse a resposta à acusação, sob pena de configurar abandono do processo, com imposição de multa do art. 265 do CPP (doc. 06), muito embora a autoridade policial já tenha oficiado aos autos indicando que os áudios se encontram a disposição do juízo (doc. 07), que não adotou qualquer medida para conceder acesso à defesa.



    Pretende, liminarmente, seja “ordenada a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável à Reclamante”.



    No dia 26 de junho de 2023, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se da decisão reclamada o seguinte:



     “Trata-se de ação penal por meio da qual foram denunciados MARLON DUARTE DE LIRA e LUCIANE DUARTE DE LIRA, nas sanções dispostas no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990. 



    A denúncia foi recebida no dia 16/12/2022 (Id. 106211687) e os acusados foram devidamente citados (Id. 107086113 e Id. 107445239). 



    Por meio de advogado constituído, os réus deixaram de apresentar resposta à acusação em razão de haver eventuais procedimentos sigilosos em andamento ou já concluídos, não possuindo a defesa o acesso aos feitos, pugnando, desde já, pela revogação da prisão preventiva do acusado MARLON DUARTE DE LIRA por excesso de prazo (Id. 108427062 e Id. 112208251). 



    Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela certificação de eventual procedimento cautelar de interceptação telefônica e quebra de sigilo bancário (Id. 111777504). 



    Na data de 20/03/2023, este juízo determinou a intimação da Autoridade Policial para informar eventuais cautelares distribuídas, tendo em vista que não foi possível localizar no sistema SEC e PJE as respectivas distribuições, pois, foi possível verificar que ao Id. 104447666 há requerimento fundamentado da Autoridade Policial requerendo a intercepção telefônica, possuindo como alvos os acusados Marlon Duarte Lira e Luciane Duarte de Lira, bem como ao Id. 104447669 – pág. 4/5 há documentação juntada indicando eventual relatório do COAF. 



    Após decorrido o prazo da Autoridade Policial, até a presente data não houve a apresentação das informações solicitadas. 



    É o necessário. Fundamento e decido



    Analisando os novos elementos trazidos aos autos pela defesa, verifico a necessidade de revogação do decreto prisional em face do acusado (art. 316 do CPP). 



    Sabe-se que o prazo fixado pela doutrina e jurisprudência para se instruir processo de réu preso não é peremptório, vez que serve apenas como referência para verificação do excesso e, por este motivo, nem sempre sua extrapolação implica em constrangimento ilegal, quando analisado com base no princípio da razoabilidade. 



    No presente caso, após a decretação da prisão preventiva do acusado Marlon em 03/11/2022 e cumprimento no dia 10/11/2022 (Id. 106201172), constata-se que o processo não tem seguido seu trâmite normal, pois até o presente momento não foi iniciada instrução criminal, estando o acusado preso, sem que tenha contribuído para tal fato. 



    Digo isto, pois, embora este juízo já tenha se manifestado pelo contraditório diferido em eventuais medidas cautelares que demandam a efetivo sigilo, resguardando a ampla defesa, in casu, não há, ao menos, informações sobre a existência de procedimentos cautelares, mesmo constando aos autos documentos a indicando. 



    Logo, o elastério na tramitação da presente ação penal configura o constrangimento ilegal suportado pelo réu, razão pela qual sua custódia cautelar deve ser relaxada, não sendo, aliás, a gravidade abstrata do delito suficientemente apta à manutenção da segregação cautelar. 



    Em face do acima exposto, reconheço o constrangimento ilegal sofrido pelo réu devido ao excesso de prazo para o início instrução criminal e, via de consequência, relaxo a custódia cautelar de MARLON DUARTE DE LIRA, mediante a imposição das seguintes condições: 



    1) Comparecer a todos os atos do processo; 



    2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo; 



    3) Manter endereço e telefone atualizados nos autos; 



    4) Proibição de contato com as testemunhas arroladas na denúncia, até a instrução processual; 



    Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MARLON DUARTE DE LIRA, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. 



    Na ocasião do cumprimento do presente alvará, deverá ser advertido ao autuado que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP). 



    Solicitem à unidade prisional o alvará de soltura devidamente cumprido, com a respectiva assinatura do acusado. 



    Reitere-se a intimação da Autoridade Policial, desta vez de forma pessoal via Oficial de Justiça, para que informe aos autos o número PJE da representação de quebra do sigilo telefônico dos acusados ou cópia integral da referida cautelar, no prazo de 15 dias. 



    Intime-se o Ministério Público para diligenciar junto à Autoridade Policial a juntada do documento, no exercício do controle externo da atividade policial, para possibilitar o prosseguimento do feito.



     Decorrido o prazo de 15 dias, com ou sem manifestação da Autoridade Policial, deverá a defesa ser intimada para apresentar a resposta à acusação, no prazo legal, visto que a posterior juntada dos documentos possibilitará exercício do contraditório diferido. 



    Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. 



    Expeça-se o necessário. 



    Cumpra-se.”



    Nos termos acima, não se verifica que o autoridade apontada como coatora inviabilizou o acesso da defesa aos autos. Pelo contrário, adotou providências visando o regular andamento do processo, ao determinar a intimação da autoridade policial e do Ministério Público estadual. Além disso, mencionou a existência de representação para quebra do sigilo telefônico dos acusados, requerendo fosse informado o número do expediente no PJE ou cópia integral da referida cautelar.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente